Tribunal: TJDFT
Processo: 0739513-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0739513-95.2019.8.07.0001 APELANTE: RITA ALVES DE MACEDO FERREIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a Apelante para se manifestar, no prazo de 5 dias, quanto à dialeticidade, no tocante à tese de legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., bem como acerca da inovação recursal, relativamente à alegação de desfalque de valores da conta da demandante no ano de 1989. Com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 28 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora